Tribunal: STF
Processo: PPE 997
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO FORMULADA PELA POLÍCIA FEDERAL. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO. PEDIDO DA DEFESA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 2.8.2021, o Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelos delegados de Polícia Federal, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional argentino Fernando Miguel Taverna, “considerado fugitivo procurado para responder a processo penal naquele país em razão do suposto cometimento, em 26.10.2016, de crimes de ‘coação agravada pelo uso de arma de fogo, transporte de arma de guerra em concurso real e desobediência judicial em concurso real’” (fl. 3).
    A autoridade policial informou que “o procurado pode ser localizado no estado do Paraná” (fl. 7).
    2. Tem-se da difusão vermelha, em anexo, que contra o extraditando foi expedido mandado de prisão pelo Tribunal Penal nº 1 da 3ª Circunscrição Judicial de El Dorado, Província de Misiones, Argentina, em 25 de junho de 2021, e que a Argentina dá garantias de que a extradição será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com a legislação nacional.
    Nos documentos de fls. 12-14 se teve a apresentação da identificação do extraditando.
    3. Em 3.8.2021, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 10.8.2021, manifestou-se “pela determinação da prisão cautelar para fins de extradição do nacional argentino Fernando Miguel Taverna.” (fl. 22).
    4. Em 10.8.2021, decretei a prisão preventiva de Fernando Miguel Taverna, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição.
    O mandado de prisão foi cumprido em 13.8.2021.
    5. Em 19.8.2021, a defesa do extraditando protocolou petição para afirmar que estaria “irrefutavelmente prescrita a punibilidade dos delitos mencionados ut supra, ao menos ‘segundo a Lei brasileira’ (art. 81, inc. VI, da L. 13.445/17)”.
    Alegou a “vulnerabilidade da própria vida do extraditando demonstra-se completamente excepcional, culminando na necessidade de acompanhamento médico pormenorizado, de modo que a ausência da tomada de qualquer medida, pode, eventualmente, levar ao falecimento da parte requerida sob a tutela do Estado”.
    Afirmou, ainda, que “o quadro clínico precário do extraditando demonstra-se suficientemente hábil a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão, de modo que a não concessão do mesmo, colocaria em risco a própria integridade física do extraditando”.
    Sustentou que “o extraditando convocado pela autoridade policial para comparecer à sede da Delegacia da Polícia Federal no ano de dois mil e dezenove ( 2019), sem escusar-se, e/ou omitir-se” e que “a parte requerida também possui ocupação lícita e domicilio certo”.
    Requereu fosse “excepcionalmente, RECONSIDERADA a decisão proferida pelo respeitável e venerado Juízo, para ARBITRAR quaisquer MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA, ou SUBSIDIARIAMENTE, a PRISÃO PREVENTIVA em REGIME DOMICILIAR”.
    6. Em 20.8.2021, o delegado de polícia federal Fábio Seiji Tamura, informou que o extraditando foi transferido para a cadeia pública de Foz do Iguaçu/PR.
    7. Em 20.8.2021, determinei vista à Procuradoria-Geral da República sobre o pedido de reconsideração da prisão preventiva, que, em 31.8.2021, manifestou-se “pela manutenção da prisão cautelar para fins de extradição de Fernando Miguel Tavares”.
    8. Em 30.8.2021, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, informou que “de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a Embaixada da Argentina foi cientificada da efetivação da prisão preventiva para fins de extradição do nacional argentino FERNANDO MIGUEL TAVERNA no dia 19 de agosto de 2021.
    2. Ressalto que, tão logo esta área receba a documentação formalizadora do pedido extradicional, essa Suprema Corte será comunicada”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. Tem-se dos autos que o nacional argentino Fernando Miguel Taverna é considerado foragido pela justiça argentina desde de 2016, “em razão do suposto cometimento, em 26.10.2016, de crimes de ‘coação agravada pelo uso de arma de fogo, transporte de arma de guerra em concurso real e desobediência judicial em concurso real’” (fl. 3).
    Consta, ainda, que “o último registro de sua movimentação migratória no Brasil nos sistemas de controle da Polícia Federal data de 29/11/2020 tendo como movimento migratório a saída do território nacional pela Ponte da Amizade em Foz do Iguaçu, indicando, portanto, que sua situação atual no país, inclusive migratória, é precária” (fl. 7).
    Como antes anotado, não se comprova mudança no quadro fático, pelo que seria insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente.
    Essas circunstâncias, caracterizadoras da objetiva possibilidade de evasão, demonstram os requisitos legais determinantes para a manutenção da prisão preventiva do extraditando.
    10. Quanto à alegação de que “o estado de saúde em que se encontra o extraditando é de extrema vulnerabilidade”, o que se tem comprovado nos autos é somente que o extraditando, no dia seguinte à sua prisão, foi atendido na UPA de Foz do Iguaçu/PR, quando foram realizados alguns exames e prescritos dois medicamentos para seu uso, a saber, Losartana Potássica 50 MG e Hidroclorotiazida 25 MG.
    Nenhum documento ou laudo médico demonstra eventual gravidade no estado de saúde do extraditando, como alegado pela defesa.
    Nesse mesmo sentido o parecer da Procuradoria-Geral da República:
    “consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a inclusão de presos cautelares em regime de prisão domiciliar, motivada por alegado risco à preservação de sua integridade física, está condicionada à efetiva demonstração (a) de que a pessoa custodiada ostenta grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais, e (b) inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde”.
    Assim, nada há nos autos para comprovar que o extraditando precisaria se submeter a tratamento de saúde em ambiente externo à prisão.
    11. O art. 86 da Lei 13.445/2017 estabelece:
    “O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.
    Pelos elementos fáticos apresentados e dos dados processuais expostos, é de se concluir que, neste momento, subsiste a necessidade da prisão preventiva do extraditando para garantir a efetividade de eventual futura extradição.
    12. Quanto à afirmação de prescrição do processo de acordo com a legislação brasileira, trata-se de matéria a ser arguida, comprovada e analisada em eventual futuro processo de extradição, não havendo, nesta fase processual, indícios de que isso tenha ocorrido, como constante da decisão de prisão preventiva para fins de extradição:
    “cabendo ressaltar que o fato delituoso motivador da decretação da prisão pela Justiça argentina parece satisfazer, pelo menos na estreita medida necessária e possível nesse exame preliminar, a exigência imposta pelo postulado da dupla tipicidade e de não ocorrência da prescrição”.
    13. Pelo exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do extraditando.
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora